Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717242-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO MUNDIM PENA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 27765540 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a executada cumpra a obrigação de exibição dos extratos consolidados da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/01014-7 e no 40/00822-3, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado como limite a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravante sustenta que o valor e o prazo fixados para cumprimento da obrigação descumprem os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e de tratamento igualitário entre as partes. Defende ter havido desvirtuamento da multa fixada, consubstanciado no deslocamento do foco de interesse do autor, que sai da tutela específica pleiteada na inicial, para centrar-se na cobrança da multa advinda do inadimplemento da obrigação imposta na decisão. Alega que o valor excessivo da multa fixada extrapolou o seu caráter coercitivo e acessório, configurando enriquecimento sem causa. Requer o provimento do agravo para afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, seja minorada, fixando-se um teto de até R$ 1.000,00 (mil reais) ou ampliado o prazo para 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento da obrigação. Pugna, ainda, pela concessão do efeito suspensivo”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Agravo interno interposto pelo agravante, requerendo a reconsideração da decisão, para que haja a concessão da liminar. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos recursos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ofício de ID no 31221233 e na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado, extinguindo o cumprimento de sentença por adimplemento da obrigação. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de dezembro de 2021 16:33:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator